Tribunal: TJDFT
Processo: 0734920-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, ante a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na falta de interesse processual e no artigo 485, VI, do CPC.
3. O recorrente alega que persiste o seu interesse processual na procedência do pedido inicial, consistente na condenação do réu à obrigação de lhe disponibilizar todas as ocorrências policiais em que figuram como envolvidos o autor da presente demanda e/ou o quiosque localizado próximo/ao lado do galpão situado no SOF Sul quadra 02, Conjunto B, Lote 02/04, Guará/DF. Aduz que, embora o DF tenha juntado uma série de documentos com a contestação, não há nos autos provas de envio de ofício a Policia Civil do Distrito Federal.
4. Sem razão o recorrente. Segundo as provas dos autos, a parte ré apresentou, em sede de contestação, todas as ocorrências policiais em que a parte autora e o referido quiosque figuraram como envolvidos (ID 14405406 e ID 14405407).
5. Ademais, o recorrente não logrou descrever quais ocorrências policiais não foram apresentados aos autos pelo réu.
6. Ressalta-se, ainda, a comprovação de que o réu solicitou para Policia Civil do Distrito Federal as provas apresentadas em sede de contestação (ID 14405406 - Pág. 3).
7. Com efeito, a parte ré não apenas reconheceu o direito requerido pelo autor, situação apta a acarretar a procedência da demanda, mas, também, apresentou todos os documentos requeridos na peça inicial, o que ocasionou a não utilidade da prestação jurisdicional.
8. Assim, em que pese inicialmente tenha se demostrado a necessidade do ingresso em juízo, bem como a adequação da via escolhida para solução do conflito, não persistiu, no caso, a utilidade do provimento jurisdicional, verificando-se a perda superveniente do interesse processual exigido pelo artigo 17 do Código de Processo Civil.
9. Nesse sentido: 1. Acórdão 1228769, 07086394920188070006, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 2. Acórdão 1169237, 00175217720148070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.